Tribunal: TJES
Processo: 5017095-82.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017095-82.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NAIR GARCIA FERREIRA QUINDELER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5017095-82.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: NAIR GARCIA FERREIRA QUINDELER

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE SENTENÇA (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por NAIR GARCIA FERREIRA QUINDELER em face de BANCO BMG SA alegando, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo bancário com o requerido em 2018 no valor de R$1.220,00. Entretanto, afirma que no mês seguinte, se arrependeu da contratação e liquidou o empréstimo, requerendo o cancelamento do contrato, contudo os descontos permaneceram em seu benefício. Isto posto, requer a declaração de quitação do empréstimo, restituição em dobro dos valores descontados, e por fim, indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 6073713) a empresa ré, de forma preliminar, inépcia da inicial, prescrição e decadência. No mérito, defende a regularidade da contratação, havendo claramente a informação de que se tratava de cartão consignado. Aduz ter sido realizado TED e saques no cartão. Requer a improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 6073721) dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC, para:

a) declarar a nulidade do contrato de cartão consignado, convertendo a operação à modalidade de empréstimo pessoal, declarado o negócio jurídico devidamente quitado e condenando o requerido a devolver à requerente os valores descontados indevidamente a partir de março de 2018, em dobro, com correção monetária a partir do último desconto efetivado e juros legais a partir da citação;

b) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais à autora, com correção monetária a partir desta data (STJ 362).

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 607723). em suas razões, sustenta a regularidade da contratação, a legalidade da cobrança, a inexistência de dano moral e impossibilidade de repetição do indébito. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 6073728). pugnando pela manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese o Recorrente ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pelo Recorrido (ID. 6073715), verifico que o banco não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Coaduno com a r. sentença de piso no seguinte sentido:

Todavia, a meu ver, no caso em tela estamos diante de típica abusividade do fornecedor, que promoveu verdadeira venda casada, disposta no art. 39, I do CDC. Ou seja, o consumidor pretendia tão somente tomar um empréstimo, contudo, lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito, demonstrando que tal retenção de RMC é ilegal e merece ser reprimida.

O que a prática nos mostra é que a taxa de juros aplicada aos cartões de crédito é bem superior àquela dos empréstimos consignados, levando a acreditar que existe uma possível manobra da instituição financeira para induzir o consumidor a realizá-la e prender-se a dívidas infindáveis.

Vê-se que a parte autora pretendia obter empréstimo consignado e acabou sendo induzida a firmar contrato de cartão de crédito consignado com autorização de saque no valor de R$1.220,00 (um mil, duzentos e vinte reais).

Ocorre que banco requerido não demonstrou que o saque foi efetivado através do uso do cartão e sim de um saque autorizado, além do mais entendo que, mesmo que houvesse utilizado o cartão para fazê-lo, tal fato não comprova que a parte autora tinha ciência de que o empréstimo que pretendia tomar se daria por meio do cartão de crédito consignado e as parcelas lançadas em seu benefício se restringiriam ao importe mínimo, sendo necessário o pagamento complementar da fatura.

Em verdade, a falta de clareza das informações evidenciam que a parte autora teria compreendido que os valores tomados em empréstimo teriam sido disponibilizados no cartão, sendo necessário apenas solicitar o saque.

Assim, necessária se faz a conversão da operação para que corresponda à intenção inicial do consumidor, qual seja, a contratação de um empréstimo consignado.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bem superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendido pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Neste sentido, no que concerne à devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, coaduno com o entendimento do juízo de piso que deve ocorrer em dobro. Isto porque, conforme salientado, o banco recorrente realizou a contratação na modalidade diversa da pretendida pela consumidora, sendo esta conduta ilícita, contrária à boa-fé objetiva, justificando a restituição em dobro, na forma do art. 42 do CDC.

Quanto ao dano moral, a demonstração deste pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)